Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-46.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001467-46.2019.8.11.0008
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: FRANCISMAR COSME COSTA
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora